Tribunal: TJSP
Processo: 1501972-42.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501972-42.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante JANILSON
DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo interposto por Janilson da Silva Lima para o fim
de abrandar sua punição para 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão, dando-o como incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c o artigo 61,
inciso II, alíneas c e d, ambos da lei penal substantiva. Mantiveram no mais,
pelos méritos que oferece, a r. decisão objurgada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
2
Voto no 37.298
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073, Comarca de
Avaré
Apelante: Janilson da Silva Lima
Apelados: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Ao relatório inserido na r. sentença de
fls. 148/53, da lavra do Exmo. Juiz de Direito Dr. Leonardo
Labriola Ferreira Menino e que se adota, acrescenta-se que
Janilson da Silva Lima, por incurso no artigo 129, § 9o, c/c o
artigo 61, inciso II, alíneas c e d, ambos do Código Penal, foi
condenado à pena reclusiva de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
3
10 (dez) dias, no regime semiaberto.
Inconformado com o que ficou decidido,
apelou tempestivamente o epigrafado (fls. 164). Através da douta
Defensoria Pública, reputa de precária a prova e nesse contexto
postula a absolvição. Alternativamente, busca: a) a fixação da
básica no piso da cominação [argumenta-se que: i) a “agressividade
exacerbada” seria elemento integrante do próprio tipo penal; ii) não há
elementos probatórios acerca da personalidade do acusado; iii) o réu não
ostenta maus antecedentes] ou com exasperação de 1/8 (um oitavo);
b) a integral compensação entre a atenuante da confissão e as
agravantes relativas ao meio cruel e ao recurso que dificultou a
defesa da vítima; c) o reconhecimento da atenuante estampada
no artigo 65, inciso III, alínea a do estatuto repressivo (ter o agente
cometido o crime por motivo de relevante valor moral); d) a estipulação
do regime “prisional” aberto para desconto da carcerária; e) a
suspensão condicional da pena (razões a fls. 165/71).
Apelo respondido a fls. 179/86. Parecer a
fls. 201/4.
É o relatório.
2. Consta da prologal acusatória que “no
dia 13 de abril de 2018, por volta das 11h00min, na Rua São João
Evangelista, Jardim Vera Cruz, nesta Cidade e Comarca de Avaré,
JANILSON DA SILVA LIMA (qualificado a fls. 14), agindo com unidade de
desígnio
com terceiro não identificado, empregando recurso que
impossibilitou a defesa da vítima e mediante meio cruel, ofenderam a
integridade corporal de José Antônio de Oliveira Neto, vulgo 'Zé Galo',
provocando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no laudo de
fls. 12-13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
4
Segundo o apurado a vítima estava trabalhando
no endereço supra, quando foi surpreendida pelo increpado Janilson da
Silva, o qual bradava que iria lhe agredir.
No entanto, enquanto José Antônio prestava
atenção no denunciado, um terceiro, até então não identificado, desferiu um
golpe em sua cabeça, motivo por que a vítima caiu no chão desfalecido.
Nesta oportunidade, Janilson começou a agredir
o ofendido mediante diversos socos, mesmo sem que ela pudesse oferecer
qualquer tipo de resistência. A testemunha Valdir avistou Janilson agredindo
José Antônio, razão pela qual o increpado se assustou e empreendeu fuga
do local.
Destarte, compreende-se que o denunciado
empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que
distraiu o ofendido para que este fosse surpreendido com um golpe pelas
costas e, assim, pudesse agredi-lo com mais violência.
Outrossim, conclui-se que o agente aumentou o
sofrimento da vítima de forma completamente desnecessária, dado que
mesmo quando José Antônio estava desmaiado no chão, foi violentamente
agredido com diversos socos, o que demonstra o caráter cruel de sua
conduta.
Por fim, releva notar que as lesões causadas pelo
agente, conforme o exame de corpo de delito acima citado, foram de
natureza grave, visto que incapacitou o ofendido para o exercício de suas
atividades habituais por mais de trinta dias e, outrossim, resultou em perigo
de vida.” - fls. 50/1.
3.
Considerando
que
os
pontos
controvertidos restaram cabalmente analisados pelo E. Juízo a
quo, preserva-se por seus próprios sustentáculos a r. sentença
guerreada, ficando adotados, incorporados e expressamente
ratificados, como fundamento deste acórdão, os motivos nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
5
bem deduzidos.
No
caso
concreto
o
deslinde
compatibilizou-se com o conjunto probatório.
O
conteúdo
ideológico
das
provas
produzidas à luz do contraditório e da ampla defesa reveste-se de
inafastável veracidade, prevalecendo dialeticamente sobre os
argumentos expendidos nas razões recursais.
Não se há cogitar de absolvição. A
realidade do fato punível resulta de prova firme e harmônica,
consistente sobretudo no Boletim de Ocorrência (fls. 04/5), no
Relatório de Investigações (fls. 07), no Auto de Reconhecimento
Fotográfico (fls. 09), no laudo de lesão corporal [referindo
diagnóstico de “trauma face/TCE (traumatismo crânio encefálico), paciente
com história de agressão física. Evoluiu com crise convulsiva e
rebaixamento do nível de consciência. Avaliado pelo neurocirurgião local
que indica conduta conservadora. (...) Equimose + edema periorbitário à
direita; edema + enfisema subcutâneo em região malar direita + zigomático
direito + temporal direito; deformidade em nariz. (...) TC de crânio: fraturas
múltiplas de face à direita; hemossinus; HSA (hemorragia subaracnoide);
contusão fronto-basal, pneumoencéfalo”; concluindo pela existência de
lesões corporais de natureza grave, em razão da incapacidade para as
atividades habituais por mais de 30 dias e do perigo de vida - fls. 12/3), nos
relatos da vítima José Antônio de Oliveira Neto (fls. 16 e mídia
digital), nos depoimentos da testemunha presencial Valdir
Aparecido Petreconi (fls. 20 e mídia digital), nos testigos de
Regina dos Santos (fls. 08, 18 e mídia digital), bem como na
confissão de Janilson (fls. 15 e mídia digital).
Com
efeito,
nas
etapas
policial
e
acusatória José Antônio reproduziu com nitidez como sucedeu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
6
episódio: trabalhava como pedreiro n'uma obra quando Janilson
se aproximou, ameaçando-o de morte; questionou o motivo da
intimidação, mas antes que o réu respondesse outro rapaz o
agrediu na cabeça com um pedaço de madeira. Em sequência, o
acusado o golpeou por diversas vezes, ora infligindo socos em
sua face, ora ferindo seu crânio com um cabo de faca. A ação
delitiva apenas foi interrompida pela intervenção de Valdir, que
clamou a Janilson que descontinuasse o ataque. Em decorrência
das ofensas físicas, sofreu lesões cranioencefálicas e fraturou
ossos da face, inclusive o maxilar, ficando internado por uma
semana e, após, impossibilitado de trabalhar por dois meses;
ainda apresenta sequelas no rosto, pois não conseguiu se
submeter à necessária cirurgia bucomaxilar pelo Sistema Único
de Saúde. Apenas conhecia Janilson “de vista”, não mantendo
com ele qualquer inimizade; pensa que as investidas possam
estar relacionadas com o fato de exercer a profissão de
cabeleireiro (além de pedreiro) no bairro, uma vez que Janilson
também “cortava cabelo na vizinhança” (fls. 16 e mídia digital).
Somam-se a essas declarações os relatos
de Valdir. Nas ambiências inquisitiva e dialética esse testificante
recordou que estava em sua moradia quando ouviu alarido
advindo da rua; moveu-se para apurar o que ocorria e logo viu
Janilson em cima de José Antônio, lesionando-o na face com
socos e um cabo de faca. Suplicou ao indigitado que cessasse a
arremetida; o transgressor, então, correu dali; após o evento
delituoso, não mais avistou o acusado no bairro. Não sabe o
motivo da agressão perpetrada por Janilson. José Antônio é uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
7
pessoa que “gosta de brincar bastante, gosta de tirar xaveco, é um cara
bem espontâneo” (fls. 20 e mídia digital).
Regina Celia, esposa de José Antônio,
narrou que recebeu uma ligação telefônica dando conta de que
seu marido havia sido espancado e se deslocou ao sítio dos
eventos. A sua chegada, o ofendido já estava sendo socorrido
pelo SAMU. José Antônio ficou com o rosto desfigurado e
permaneceu internado por cerca de uma semana, vivenciando
temporária perda de memória; após, sofreu intensas dores de
cabeça e ficou acamado, restando inapto a trabalhar por mais de
mês. O marido era habituado a “fazer brincadeiras”, mas não sabe o
que motivou as agressões (fls. 08, 18 e mídia digital).
Tais subsídios corroboram a confissão
efetuada pelo ora insurgente em ambas as etapas da persecução
criminal:- em solo policial Jailson asseverou que um vizinho o
contara que José Antônio estava depreciando as mulheres de
sua família, tendo dito que na residência do acusado só havia
“mulher de zona”. Encolerizado com a informação, saiu à procura do
ofendido para confrontá-lo; após “cobrá-lo das palavras ditas e de ter a
confirmação de populares que ele realmente havia dito aquilo”, encetou a
agredi-lo, golpeando-o com socos - sem, contudo, utilizar-se de
qualquer
instrumento.
Posteriormente,
“deixou-o
no
chão
desacordado e sangrando”. Não se arrependeu “nem um pouco” da
ação, pois desejava retaliar José Antônio pelas ofensas
proferidas contra sua família (fls. 14/5).
Em Juízo Janilson ratificou a versão
precedentemente ofertada. Esclareceu que um rapaz contou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
8
sua esposa que José Antônio havia dito que na residência do
indigitado só havia “mulher de zona”; apurou a informação e no dia
seguinte, após assegurar-se de sua veracidade, confrontou o
ofendido, que confirmou ter propalado o insulto. Em face disso,
pretendia matá-lo, mas, por piedade, poupou-o: guardou a faca e
apenas o agrediu com socos (mídia digital).
Em face de prova dessa envergadura não
se pode tergiversar:- a condenação do acusado exsurgia como
medida de absoluto rigor.
4. Quanto ao escarmento:-
4.1. O douto sentenciante fixou a pena-
base em 1/6 acima do mínimo, fundamentando tal operação:
i) na “agressividade exacerbada, o que revela ter
conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência” - no
entanto, embora a ação do increpado tenha revelado nível de
violência que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal ora sob
exame, tal circunstância foi precisamente o que conduziu ao
reconhecimento da agravante de meio cruel, de modo que deve
aqui ser arredada a fim de evitar bis in idem;
ii) nos antecedentes criminais do acusado,
que “inclusive encontra-se preso pela prática de crime de roubo” - a
propósito, vale ressaltar que, conquanto a condenação de
Janilson
informada
a
fls.
101
(ação
penal
no
1502009-69.2019.8.26.0073,
por
roubo)
não
configure
mau
antecedente no sentido estrito do termo, caracteriza sim conduta
social deletéria e personalidade desajustada, circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
9
judiciais que, de qualquer sorte, influem na aplicação do castigo.
Exsurge, por conseguinte, mais adequado
o incremento punitivo na fração de 1/8 (um oitavo).
4.2. Na segunda etapa dosimétrica o
ilustre julgador considerou corretamente as agravantes referidas
no artigo 61, inciso II, alíneas c e d, do Código Penal, já que
inicialmente Janilson captou a atenção de José Antônio,
possibilitando que o ofendido fosse inesperadamente acometido
por golpe pelas costas (recurso que dificultou a defesa da vítima); após,
o
sentenciado
agrediu
descomedidamente
José
Antônio,
inclusive com o uso de um cabo de faca, com o qual lhe golpeou
reiteradamente o crânio (nobre e vital região do corpo), e insistiu
na ofensiva mesmo estando José Antônio inconsciente -
configurando, pois, o meio cruel (cf. as extensas lesões acometidas a
José Antônio relatadas no laudo pericial de fls. 12/3);
De outro lado, não socorre a pretensão
recursal o argumento de que Janilson cometera o crime impelido
por motivo de relevante valor moral:
- a uma porque os elementos de convicção
angariados não amparam a versão do acusado no sentido de que
José Antônio tenha ofendido as mulheres de sua família - e,
evidentemente, o ônus desse fato lhe incumbia, nos termos do
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
- a duas porque motivo de relevante valor
moral é aquele digno de especial apreço, notável, sumamente
importante, que traduz altruísmo e pode abrigar sentimentos
nobres como compaixão, misericórdia, piedade e afins. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
10
ainda que o ultraje supostamente propalado por Jose Antônio
estivesse respaldado nos autos, não se reputaria de nobre a
conduta do increpado - pelo contrário: além de absolutamente
desproporcional, confessadamente alicerçou-se no desejo de
retaliação.
Pois bem. À vista de duas circunstâncias
agravantes, à confissão não se podia mesmo atribuir maior valor.
Conserva-se, destarte, a elevação na sexta parte.
4.3. Inexistem causas de aumento ou de
diminuição da pena: reprimenda definitivamente estabelecida em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
5.
Precisamente
por
conta
das
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, mostrou-se
adequada a imposição do regime intermediário para o desconto
da privativa de liberdade (inteligência do artigo 33, § 3o, da lei
penal substantiva), não exsurgindo como recomendável a outorga
de sursis, a teor do que estabelece o artigo 77, inciso II, do
mencionado diploma.
6. Por derradeiro, impõe-se corrigir erro
material contido no édito condenatório, porquanto a parte
dispositiva se desgarrou do que fora consignado na fundamentação.
Como visto, conquanto o douto Juiz a quo
tenha assentado a condenação do irrogado, nos termos da
exordial acusatória, na prática de lesão corporal de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501972-42.2019.8.26.0073 -Voto no 37.298
11
grave, vê-se que no dispositivo lançou Janilson como incurso no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, o que exige retificação.
7. Em decorrência do exposto, meu voto
dá parcial provimento ao apelo interposto por Janilson da Silva
Lima para o fim de abrandar sua punição para 1 (um) ano, 3
(três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, dando-o como
incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c o artigo 61, inciso II,
alíneas c e d, ambos da lei penal substantiva.
Mantém-se no mais, pelos méritos que
oferece, a r. decisão objurgada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator